Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-32.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVINA MARIA DE MORAES FERREIRA - CPF: 346.459.851-91 (APELADO), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade de contrato com reserva de margem consignável c/c indenização por danos morais. contratação fraudulenta. falha na prestação do serviço. responsabilidade objetiva do banco. repetição do indébito em dobro. dano moral configurado. valor mantido. termo inicial dos juros e da correção monetária confirmado. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência do débito, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude na contratação, mesmo diante da alegação de “fraude perfeita”; (ii) saber se há dano moral indenizável diante da fraude e descontos indevidos; e (iii) saber se o valor fixado e o termo inicial dos encargos devem ser modificados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, recaindo sobre ela o dever de segurança nas operações bancárias. Comprovada a fraude mediante perícia grafotécnica, é inequívoca a falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito interno.

4. Demonstrado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, é cabível a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de engano justificável.

5. O dano moral restou configurado, dado o impacto relevante na esfera extrapatrimonial da autora, sendo mantido o valor arbitrado na origem, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Correto o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e da correção monetária a partir da fixação, conforme Súmula 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que se trate de 'fraude perfeita', por se tratar de fortuito interno. 2. É devida a repetição de indébito em dobro quando o desconto indevido não decorre de engano justificável. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária e descontos indevidos configura lesão extrapatrimonial indenizável, não exigindo prova de prejuízo concreto. 4. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a fixação judicial do valor indenizatório, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Banco Pan., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Ação Declaratória De Nulidade De Contrato De Cartão De Crédito Com Reserva De Margem Consignável (Rmc) C/C Inexistência De Débito, Restituição Em Dobro E Indenização Por Dano Moral” (Proc. nº1002416-32.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por Davina Maria de Moraes Ferreira, acolheu parcialmente o pedido inicial para
“(a) DECLARAR a inexistente o apontamento indicado na peça inicial;

condenar a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença; CONDENAR o réu

a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais); Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual; Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

A requerida/apelante Reitera que a fraude na contratação somente foi identificada após a realização da perícia

grafotécnica, não tendo o banco como identificá-la previamente por tratar-se de
"fraude perfeita
", o que configuraria, segundo seu entendimento
, caso fortuito externo
, excludente da responsabilidade civil objetiva.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que não restou demonstrado abalo concreto e significativo à esfera extrapatrimonial da autora, sendo inadmissível indenização fundada unicamente em presunção.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, pugna pela al
t
eração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, postulando que a incidência tenha início na data da sentença, e não do evento danoso, como fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja dada improcedência ao pedido autoral, ou, caso mantida a condenação, que se reduza o valor da indenização por danos morais e se altere o termo inicial dos juros e da correção monetária.

(cf. Id. nº285593426).

Nas contrarrazões, o requerente/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 285593429).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse o tal empréstimo celebrado no valor de R$ 2.543,00; afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 15 mil.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

proposta por DAVINA MARIA DE MORAES FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO PAN S.A., que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega a autora que, ao verificar seus rendimentos, constatou a existência de descontos mensais em razão de um suposto contrato de empréstimo consignado, que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Relata que o empréstimo consignado foi em parcelas de R$ 80,49 (oitenta reais e quarenta e nove centavos), tendo sido debitado de seus rendimentos de aposentadoria, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais.

Afirma que, ao tentar resolver o problema administrativamente, enfrentou dificuldades em contatar o réu, sendo compelida a ingressar com a presente ação para a cessação dos descontos e reparação pelos danos sofridos. Requer, portanto, a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Junta instrumento procuratório e documentos à Id. nº.108506744.

À Id. nº 109574402 concedi a justiça gratuita, bem como rejeitei a tutela de urgência.

A audiência de conciliação restou inexitosa, visto que as partes não chegaram a autocomposição do conflito, de acordo com o termo à Id. nº 113544162.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº 115113644, alegando em preliminar ausência de pretensão resistida e ausência de juntada de extrato já no mérito contratação regular, utilização dos serviços, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Impugnação do autor em Id. n° 117093570.

Laudo pericial Id. nº 139655076.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

A doutrina também soa neste sentido,” in verbis”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

PRELIMINARMENTE

DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

A parte ré alega que a autora não comprovou que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, não deve prosperar, pois a determinação de que o reclamante comprove seu interesse de agir por meio da prévia tentativa de solução administrativa vai de encontro ao livre acesso ao Poder Judiciário.

O art. 5º, inciso XXXV, da constituição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, assim, entendo que a ausência de requerimento administrativo que vise a resolução da situação narrada na inicial não impede a propositura da presente ação.

Assim, rejeito a arguição.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Também em preliminar alega que o autor não trouxe aos autos documentos indispensáveis a amparar o seu direito de que não há comprovação do prejuízo moral ou material do alegado.

Entendo que a preliminar não prospera.

Inobstante entender que a matéria sequer poderia ser tratada como preliminar, ao analisar o pedido inicial pude bem extrair os fatos e fundamentos delineadores do pedido, concedendo, inclusive, a tutela antecipada.

Assim, rejeito a arguição.

DOS FATOS

As argumentações da parte autora, de que não realizou os empréstimos com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pela Autora Id. nº.115113646.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pela autora.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°139655076:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais,
sendo que as assinaturas questionadas no contrato acostadas no ID nº 115113646, 115113648 e 115113653, não foram opostas com o próprio punho da Sra. Davina Maria De Moraes Ferreira,
nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 19 (dezenove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros: (...)

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta na exordial pedido referente a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em excesso e quando paga, sendo-lhe direito a restituição do dobro daquilo que pagou.

DOS DANOS MORAIS (...).

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (...).

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR

a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

V - EXPEÇA-SE certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação
.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, conforme laudo pericial
(cf. Id. nº 285593409).
cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que a autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pelo apelado quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré/apelante envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao valor indenizatório, fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025